Tribunal: TJSP
Processo: 1131459-75.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Plano de saúde – Cobertura de lentes intra oculares, a serem implantadas pela técnica de facoemulsificação – Ação ajuizada por pessoa residente em Recife-PE, diagnosticada como portadora de catarata pelo médico Heraldo de Sá Martins (que integra da Clínica CENOR, situada naquela mesma cidade) e patrocinada na causa pelo advogado Diogo José dos Santos Silva – Materiais

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Plano de saúde – Cobertura de lentes intra oculares, a serem implantadas pela técnica de facoemulsificação – Ação ajuizada por pessoa residente em Recife-PE, diagnosticada como portadora de catarata pelo médico Heraldo de Sá Martins (que integra da Clínica CENOR, situada naquela mesma cidade) e patrocinada na causa pelo advogado Diogo José dos Santos Silva – Materiais cirúrgicos descritos no laudo médico idênticos àqueles apontados em muitas demandas nas quais atuaram os profissionais acima e a própria redação do indigitado laudo parece um tanto padronizada – Caso concreto muito semelhante com série de causas identificadas pelo NUMOPEDE (Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas do Tribunal de Justiça de São Paulo) – Hipótese em que não houve a inversão do ônus da prova – Designação de audiência de instrução para colheita de depoimento pessoal do autor, sob pena de confissão – Não comparecimento deste – Fatos constitutivos do direito invocado não comprovados – Ação improcedente – Razões recursais que se limitam a repisar as teses iniciais - Decisum mantido por seus próprios fundamentos – Recurso desprovido, com observação quanto à majoração dos honorários sucumbenciais.